Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600490-42.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Na espécie, a omissão representa 100% no contexto global da prestação de contas
do candidato, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600812-53.2020.6.16.0061, Relator ROBERTO
RIBAS TAVARNARO, Sessão 29/7/2021)

[...]

Há se concluir, assim, que a omissão de despesa no valor de R$ 496,72
(quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), equivalente a 100%
(cem por cento) dos recursos, enseja a desaprovação das contas, merecendo ser
mantida a respeitável sentença.

Como se pode notar, há clara fundamentação de que a não aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade decorre da circunstância da omissão
de despesa no valor de R$ 496,72 equivaler a 100% dos recursos de campanha.
Num. 42974188 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/06/2022 18:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060318112547400000041946664
Número do documento: 22060318112547400000041946664

Em razão disso, em vista da omissão corresponder a 100% dos recursos de
campanha, considerou-se inviável a aprovação das contas com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

A insurgência do recorrente não diz respeito propriamente a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento com a
solução dada ao caso.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os
elementos que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil[3].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
emba

Inteiro teor:
03/06/2022
Número: 0600490-42.2020.6.16.0155

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 10/02/2022
Processo referência: 0600490-42.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600490-
42.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato
Armando Gomes Bentancourt, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 65, inciso
IV e 74, inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não
afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res.
TSE 23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Armando Gomes Bentancourt, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Piraquara/PR, desaprovadas tendo em
vista indícios de omissão de gastos eleitorais, o que infringe o que dispõe o artigo 53, I, alínea g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Logo a omissão de extrato bancário apenas reforça a grave
irregularidade na movimentação de campanha do candidato. Além desta irregularidade a prestação
de contas veio sem movimentação financeira ou estimável. As prestações de contas vieram
zeradas, sem movimentação financeira ou estimável em dinheiro não houve como proceder a
análise ou comprovar sua regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de
desistência de campanha, ou quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha
eleitoral. O candidato em questão movimentou recursos que não tramitaram regularmente, nem
apresentou documentos hábeis. Por fim, não restaram cumpridas as exigências legais e foram
detectadas irregularidades na análise técnica realizada, principalmente quanto ao contido nos
incisos IV do art. 65 da Resolução TSE 23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARMANDO GOMES BENTANCOURT (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42974
188
03/06/2022 18:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.769

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600490-42.2020.6.16.0155 –
Piraquara – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: ARMANDO GOMES BENTANCOURT
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
EMBARGADO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/06/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se recurso de embargos de declaração opostos por Armando Gomes
Bentancourt em face do Acórdão nº 60.228, que conheceu e negou provimento ao recurso
eleitoral interposto, mantendo-se a respeitável sentença que julgou desaprovadas as
contas do recorrente, em razão de omissão de despesa correspondente a R$ 496,72,
Num. 42974188 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/06/2022 18:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060318112547400000041946664
Número do documento: 22060318112547400000041946664

equivalente a 100% dos recursos totais da campanha (ID 42864075).

Em suas razões recursais (ID 42873791), o embargante sustentou, em
síntese, que houve omissão na análise da aplicação dos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da insignificância. Aduziu que é evidente a sua boa-fé ao prestar
contas, assim como notável a ausência de gravidade na conduta, para além de
inexistirem outras condutas reprováveis. Asseverou que não se utilizou de serviços
advocatícios, motivo pelo qual inexiste resquícios dessa atividade nos autos. Afirmou que
deve prevalecer a estabilidade das relações jurídicas nas tomadas de decisões.
Requereu, desse modo, o conhecimento e o acolhimento do recurso, para que as contas
de campanha sejam aprovadas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42896930) opinou pelo
conhecimento e pela rejeição do recurso, por entender que não se vislumbra qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão ora recorrido.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral[1] e o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil[2], os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material.

A respeito da irresignação do embargante, o acórdão embargado consignou
expressamente (ID 42864075) que:

Ressalte-se que a despesa omissa, no valor de R$ 496,72 (quatrocentos e
noventa e seis reais e setenta e dois centavos), corresponde a 100% (cem por cento) dos
recursos, eis que o recorrente declarou que não houve movimentação financeira na
campanha eleitoral, mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas.

A propósito, veja-se o entendimento desta Corte:

Num. 42974188 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/06/2022 18:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060318112547400000041946664
Número do documento: 22060318112547400000041946664

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO REGULAMENTAR.
OMISSÃO DE RECEITA E GASTO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO DE
FORNECEDORES NO CPF E NO CNPJ INDICADOS NO EXTRATO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E OS CONSTANTES NA BASE DE DADOS DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ERRO DE DIGITAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA. PERCENTUAL INSIGNIFICANTE, CONSIDERADO O
TOTAL DE GASTOS. GASTO IRREGULAR COM PESSOAL PAGO COM
RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO DE MAIS DE UMA DESPESA
COM UM ÚNICO CHEQUE. SOBRAS DE CAMPANHA E DE RECURSOS DO FEFC
NÃO UTILIZADOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

[...]

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602802-39.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56296 de
18/9/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 22/9/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Na espécie, a omissão representa 100% no contexto global da prestação de contas
do candidato, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600812-53.2020.6.16.0061, Relator ROBERTO
RIBAS TAVARNARO, Sessão 29/7/2021)

[...]

Há se concluir, assim, que a omissão de despesa no valor de R$ 496,72
(quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), equivalente a 100%
(cem por cento) dos recursos, enseja a desaprovação das contas, merecendo ser
mantida a respeitável sentença.

Como se pode notar, há clara fundamentação de que a não aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade decorre da circunstância da omissão
de despesa no valor de R$ 496,72 equivaler a 100% dos recursos de campanha.
Num. 42974188 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/06/2022 18:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060318112547400000041946664
Número do documento: 22060318112547400000041946664

Em razão disso, em vista da omissão corresponder a 100% dos recursos de
campanha, considerou-se inviável a aprovação das contas com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

A insurgência do recorrente não diz respeito propriamente a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento com a
solução dada ao caso.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os
elementos que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil[3].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

RODRIGO AMARAL

Relator

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 42974188 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/06/2022 18:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060318112547400000041946664
Número do documento: 22060318112547400000041946664

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600490-42.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE:
ARMANDO GOMES BENTANCOURT - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, REGIELY ROSSI RIBEIRO - PR70286 - EMBARGADO: JUÍZO DA 155ª
ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.06.2022.

Num. 42974188 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/06/2022 18:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060318112547400000041946664
Número do documento: 22060318112547400000041946664